Tribunal: TJPA
Processo: 0805901-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805901-84.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR VIOLAÇÃO À LGPD. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública por violação à LGPD, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da associação. Sustenta a Apelante possuir legitimidade por sua finalidade estatutária de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos relacionados à LGPD; (ii) verificar se a causa de pedir atende ao requisito da pertinência temática específica entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública exige a demonstração da existência legal por mais de um ano e da pertinência temática entre seus fins institucionais e os direitos tutelados na ação, nos termos do art. 5º, V, da Lei 7.347/1985.

4.

Embora a Apelante atue na defesa do consumidor, não demonstrou vínculo específico entre sua atuação institucional e os fatos concretos narrados na petição inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre o descumprimento da LGPD por parte da empresa demandada.

5.

A generalidade da causa de pedir, sem delimitação clara de fatos que relacionem a atividade da Ré com lesão concreta a interesses tutelados pela associação, inviabiliza o reconhecimento da pertinência temática exigida para legitimar a substituição processual.

6.

O entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em consonância com a jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que não basta a finalidade estatutária ampla; é necessária a correlação específica entre os objetivos institucionais da associação e o conteúdo da demanda.

7.

A jurisprudência do STF também veda a atuação genérica de associações como substitutas processuais sem a devida demonstração de relação concreta entre sua finalidade e a controvérsia posta (RE 573.232/SC, repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis só possuem legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública como substitutas processuais se demonstrada pertinência temática específica entre seus fins institucionais e o objeto da demanda.

2.

A ausência de fatos concretos que vinculem a atuação da associação ao caso impede o reconhecimento da legitimidade ativa.

3.

A generalidade da causa de pedir inviabiliza a substituição processual por associação civil, ainda que esta tenha como fim estatutário a defesa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022; STF, RE 573.232/SC, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 14/05/2014 (repercussão geral).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805901-84.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO:

RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO - OAB/PA 20.249

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Ação:

civil pública com pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar
proposta por
ADECAMBRASIL

em face de
RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
objetivando condenar a empresa em suposta violação da LGPD.

Sentença:
extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a
ADECAMBRASIL
não possuía legitimidade ativa
ad causam
para propor ação pretendida.

Recurso:
de apelação cível por

ADECAMBRASIL
anunciando o desacerto do comando sentencial ao argumento de que em sendo associação, possui legitimidade e interesse para propositura da presenta ação civil pública.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 23119073.

Conclusos ao gabinete em:
07 de novembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805901-84.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO: RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO - OAB/PA 20.249

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo prévio de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Antes de mais nada, ressalto o permissivo fixado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento do apelo, cuja
ratio
do precedente esteja firmada ainda que no âmbito de uma das Turmas de Direito Privado,
in verbis:

(...). I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...) VI. Agravo Interno Desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Digo isso pois a compreensão – colegiada- no âmbito desta 2ª Turma de Direito Privado é que
“(...) Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (...)”
cuja “
causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.
” Tal tese foi firmada aquando do julgamento abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REGRA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL –
ADECAMBRASIL
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4. O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5. No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento:

1. Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2. A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art . 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012906620198140040 23425750, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, assim como naquele do precedente, a mesma associação
ADECAMBRASIL
, não atrai para si, pertinência temática que lhe franqueie, na hipótese dos autos, substituir-se ao legítimo detentor do manejo da Ação Civil Pública.

Note-se que a genérica exordial alega o descumprimento da LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018) por parte da requerida, sem que se fizesse, da mesma forma, o cotejo fático que franqueasse a pertinência da associação de
per si
,

Vejamos a generalidade da causa
pretendi
:

“(...)No entanto, apesar da entrada em vigor da Lei, que há muito havia sido editada e todos sabiam que estariam sujeitos ao fiel cumprimento, a associação Autora recebeu denúncia de que a empresa Requerida não se adequou à nova legislação EM QUALQUER ASPECTO, seus empregados podendo dizer... na medida em que QUANDO SE FOI AFERIR A VERACIDADE, conforme demonstra o vídeo anexo, até o momento a Ré não possui ou se dignou a providenciar qualquer política de privacidade disponível para leitura em seu website, O QUE SERIA O MÍNIMO E MAIS FÁCIL DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS NA LGPD, ou seja, os consumidores sequer tem ciência da finalidade da utilização dos seus dados e a forma que serão utilizados. Em comprovação, não é possível localizar no site área (aba) dedicada à apresentação de qualquer esclarecimento sobre o tratamento de dados dos titulares, bem como inexiste informação de mecanismo ou canal de comunicação por meio do qual o titular possa fazer requisições sobre o tratamento de seus dados, o que viola o princípio do livre acesso e a norma consumerista. Outrossim, não houve disponibilização de meios pelos quais o consumidor possa exercer os direitos elencados no Art. 18º da LGPD, em total desconformidade com o que determina a referida norma, uma vez que não possui sequer um canal de atendimento específico para que se possa fazer requisições de qualquer natureza referentes aos direitos garantidos pelo dispositivo legal supra informado, bem como esta também sequer constituiu ou indicou um encarregado pelo tratamento dos dados, como não poderá negar. Importante evidenciar que a empresa Requerida possui acesso não apenas aos dados de cadastramento de seus clientes como nome, CPF, RG, endereço, mas a dados trabalhistas, fontes de referencias bancárias, fontes de referencias pessoais, informações patrimoniais (bens móveis e imóveis), etc... O que evidencia a lesão aqui perpetrada. (...)”

A generalidade impede que a Associação correlacione sua pertinência temática ao caso em si, ainda que hipoteticamente ventile proteção dos direitos dos consumidores, tudo, frise-se,
in abstrato
. Ao buscar defender
todos
os interesses, esvaziou-se a si mesma para não deter legitimidade de proteger nenhum.

De fato,
- diante da presença de diversas ações manejadas pela Apelada contra as mais diversas pessoas jurídicas -
se vê a generalidade da pretensão (suposta proteção dos direitos dos consumidores) que não detém guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ex vi
(
STF. Plenário. RE 573232/SC
, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746)).

Ante o exposto, – diante do precedente firmado -,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade do Apelante, em todos os seus termos.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais irresignações rejeitas diante da incompatibilidade com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025